Tribunal: TJES
Processo: 5004275-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004275-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO NASCIMENTO ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIEGO NASCIMENTO ROSA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

Sustenta o impetrante a nulidade da citação por edital e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 3278455).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3294792).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja julgada prejudicada a impetração (ID 3361680).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
DIEGO NASCIMENTO ROSA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

Sustenta o impetrante a nulidade da citação por edital e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 3278455).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3294792).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja julgada prejudicada a impetração (ID 3361680).

Pois bem.

Primeiramente, vale registrar que, em consulta ao andamento processual, verifiquei que foi proferida sentença no processo de origem na data de 11/07/2022, na qual o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias –multa, mantendo-a a prisão preventiva. Observo ainda que já foi interposto recurso de apelação pelo réu e apresentadas contrarrazões, mas o recurso ainda não foi encaminhado à segunda instância.

Ora, com o advento do decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o decreto prisional anteriormente combatido, decorre de novo título, o que enseja na perda de objeto do writ neste ponto.

No que concerne à alegação do impetrante acerca da nulidade da citação editalícia do paciente, tal argumento não merece prosperar.

Em que pese a alegada supressão de instância da Procuradoria de Justiça, verifico que em decisão proferida em 16/05/2022, ou seja, antes da impetração, o magistrado manifestou sobre a matéria afastando a nulidade afirmando que foram feitas várias diligências por este Juízo visando à localização do acusado, restando todas infrutíferas e, por esta razão, foi determinada a sua citação por edital.

Ainda que fosse possível analisar a matéria, não vislumbro nenhuma flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente foi ouvido na esfera policial tendo declinado como seu endereço “Rua Hermínio Blackman, Escadaria dos Trabalhadores, Bairro Bonfin, Vitória/ES, próximo ao Bar do Baixinho”. Assim, oferecida a denúncia, foi requerida a sua citação no referido endereço.

Ocorre que foi certificado pelo Oficial de Justiça que o endereço é insuficiente para cumprimento e que teria perguntado a moradores próximos ao Bar do Baixinho sobre a residência do réu e ninguém soube informar.

Em seguida o Ministério Público apontou novo endereço, onde o réu também não foi localizado.

Assim, foi realizada a notificação por edital e nomeado o Defensor Público que apresentou defesa prévia. Em seguida, foi recebida a denúncia, desmembrado os autos em relação aos demais corréus e realizada a citação por edital.

Ato contínuo, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP e decretada a prisão preventiva do paciente.

Por fim, cumprido o mandado de prisão preventiva, o réu constituiu advogado que apresentou defesa e acompanhou os demais atos processuais.

Verifico que a citação restou frustrada no endereço indicado pelo paciente na delegacia, bem como no outro endereço indicado pelo
parquet
que constava cadastrado nos órgãos oficiais. Assim, diante da não localização do réu, foi realizada a citação por edital.

Ao contrário do que foi sustentado pelo impetrante, consta dos autos que, por mais de uma vez, houve a tentativa de citação pessoal do paciente, razão pela qual houve a necessidade de expedição de edital.

Vale registrar ainda que em decisão proferida em 16/05/2022, o magistrado registrou a existência de divergências de endereço apresentada pela defesa, vejamos:

“
(...) verifica-se, ainda, que na procuração de fl. 361 consta um outro endereço como sendo do acusado, porém, no requerimento à fl. 366, é indicado novamente o mesmo endereço no qual foi fornecido pelo acusado na esfera policial, bem como os que constam nos autos, em que a diligencia anteriormente foi feita por este Juízo, restando-a infrutífera, havendo, assim, novamente, divergências quanto ao seu correto endereço. (...)”

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido
.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.) GRIFEI.

Afastada a alegação de nulidade processual, tampouco se verifica constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente.

De qualquer forma, não vislumbro qualquer prejuízo para a defesa já que o paciente foi devidamente assistido por advogado devidamente constituído. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA OBJETO SUPERVENIENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA
.
HABEAS
CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGADO.

1 – Com o advento do decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o decreto prisional anteriormente combatido, decorre de novo título, o que enseja na perda de objeto do writ neste ponto.

2- Ao contrário do que foi sustentado pelo impetrante, consta dos autos que, por mais de uma vez, houve a tentativa de citação pessoal do paciente, razão pela qual houve a necessidade de expedição de edital. De qualquer forma, não vislumbro qualquer prejuízo para a defesa já que o paciente foi devidamente assistido por advogado devidamente constituído. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

3- Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada.

DECISÃO

À unanimidade, CONHECER parcialmente do HABEAS CORPUS e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relatora.